Tribunal: STF
Processo: ARE 1499850
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mera reiteração dos argumentos já refutados na decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC e o art. 317, § 1º, do RISTF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, que, por sua vez, buscava reforma de decisão que anulou destituição de integrante de órgão consultivo de agência reguladora, detentor de mandato.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se foram refutados os argumentos da decisão agravada; (ii) se houve violação direta à Constituição da República pela decisão da Corte de origem; e (iii) se a decisão da Corte de origem ofendeu os arts. 2º; 37, inc. II, e 97 da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica da decisão atacada.



    4. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 1º, e art. 1.026, § 4º; RISTF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 1.949/RS (2014), Rel. Min. Dias Toffoli.